Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704066-79.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENNEDY MARQUES CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Cumpra-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador